Tribunal: TJDFT
Processo: 0744221-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PENHORA. ATIVOS GARANTIDORES. PLANO DE SAÚDE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo interno impõe-se contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando esse recurso apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve seu mérito, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da penhora dos valores alusivos aos denominados “ativos garantidores”, que estão sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
3. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de eventuais bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. 3.1. No que diz respeito aos planos de saúde, a regra prevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998 preceitua que as administradoras dos planos de saúde devem oferecer bens como garantia “das provisões técnicas”, de modo a assegurar a continuidade da assistência médica aos beneficiários.
4. No caso em deslinde, ainda que os bens sejam oferecidos como garantia, mas continuem pertencendo aos planos de saúde, não é possível admitir a penhora pretendida, em respeito à mencionada regra estabelecida no art. 35-L da Lei no 9.656/1998.
5. Recurso conhecido e desprovido.